Tribunal: TJSP
Processo: 2119355-72.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EDUCACIONAL – Desligamento do aluno – Amortização do FIES – Improcedência da ação amparada na ausência de preenchimento de requisitos exigidos no contrato – Pretensão fundada no art. 966, VII, do CPC – Alegação de existência de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EDUCACIONAL – Desligamento do aluno – Amortização do FIES – Improcedência da ação amparada na ausência de preenchimento de requisitos exigidos no contrato – Pretensão fundada no art. 966, VII, do CPC – Alegação de existência de fato novo consistente em declaração verbal do representante legal do GRUPO UNIESP, confirmando que as únicas exigências para amortização do valor do FIES era ausência de reprovação e pagamento das parcelas mensais estipuladas no contrato, e que tal prova teria o condão de rescindir o julgado – Inadmissibilidade – Documento que não se insere no conceito de prova nova exigida pelo inc. VII, do art. 966 do CPC/15 – Ausência de fato novo justificador da reapreciação da matéria, sob pena de ferimento da coisa julgada, o que não se admite – Ação rescisória que não se constitui em via adequada para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, nem para se efetuar o reexame dos elementos fáticos ou probatórios, como se tratasse de uma nova instância de revisão – Impossibilidade de manejo da rescisória para tentar fazer prevalecer a interpretação mais favorável ao autor – Indeferida a inicial e julgado extinto o feito, sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2119355-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é autor JOSÉ ADRIANO
OLIVEIRA DOS SANTOS, são réus CESMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
DE MARILIA, UNIESP S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP, UNIVERSIDADE BRASIL e JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a inicial e julgaram extinta a a ação sem apreciação do mérito, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente), LUIS FERNANDO NISHI, CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA, FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a GRUPO DE CÂMARAS
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO No 2119355-72.2020.8.26.0000
AUTOR: JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
RÉUS: UNIESP S/A e outros
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO DE MARÍLIA
VOTO N° 32.518
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
c.c.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
EDUCACIONAL Desligamento do aluno
Amortização do FIES
Improcedência da
ação
amparada
na
ausência
de
preenchimento de requisitos exigidos no
contrato Pretensão fundada no art. 966, VII,
do CPC Alegação de existência de fato
novo consistente em declaração verbal do
representante legal do GRUPO UNIESP,
confirmando que as únicas exigências para
amortização do valor do FIES era ausência
de reprovação e pagamento das parcelas
mensais estipuladas no contrato, e que tal
prova teria o condão de rescindir o julgado
Inadmissibilidade Documento que não se
insere no conceito de prova nova exigida
pelo inc. VII, do art. 966 do CPC/15

Ausência de fato novo justificador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reapreciação da matéria, sob pena de
ferimento da coisa julgada, o que não se
admite Ação rescisória que não se constitui
em via adequada para discutir a justiça ou
injustiça da decisão rescindenda, nem para
se efetuar o reexame dos elementos fáticos
ou probatórios, como se tratasse de uma
nova instância de revisão Impossibilidade
de manejo da rescisória para tentar fazer
prevalecer a interpretação mais favorável ao
autor Indeferida a inicial e julgado extinto o
feito, sem apreciação do mérito, com
fundamento nos arts. 330, inc. III e 485, inc. I,
do CPC.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória interposta por JOSÉ
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS objetivando, com base no
art. 966, inc. VII, do CPC, desconstituir o v. acórdão proferido pela
31a Câmara da Seção de Direito Privado, por conta de fato novo a
alterar o decreto de improcedência da ação de obrigação de fazer cc.
indenização por danos materiais e morais referente ao desligamento
do aluno do contrato de financiamento estudantil avençado junto à
requerida UNIESP S/A (e demais integrantes de seu grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
econômico),
com
base
no
descumprimento
dos
requisitos
contratuais que impunham ao financiado a necessidade atingir a
excelência escolar, além de preencher a cota mensal de trabalho
social durante o curso, além de média 3 no ENADE.
Alega o autor a existência de fato novo a embasar
um novo julgamento, mais favorável ao autor, diante da
constatação de propaganda enganosa a fim de angariar alunos para
seu programa de financiamento estudantil. Aduz que há declaração
verbal da qual não teve ciência o autor, na qual o representante do
grupo econômico responsável pelo empréstimo estudantil afirma
não haver condições específicas cujo não preenchimento possam
causar o desligamento do aluno do programa do FIES, fato esse que
tem por consequência lógica alterar o desfecho do processo. Por tais
motivos, pugna pela concessão de tutela de urgência, para obstar ou
suspender a negativação do nome do autor no rol dos
inadimplentes, bem como a cobrança do valor do empréstimo, com
a procedência da ação, e realização de novo julgamento.
Com a inicial, vieram os documentos de fls.
35/161.
Por decisão deste Relator, foi indeferida a tutela
pretendida.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cuida-se de Ação Rescisória objetivando a
desconstituição do V. Acórdão proferido pela C. 31a Câmara da
Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, fls. 49/56, que
negou provimento ao recurso de apelação e mantendo a r. sentença
monocrática de improcedência, com fundamento na ausência de
preenchimento de requisitos exigidos no contrato a autorizar a
amortização do credito estudantil FIES, junto à requerida.
Pelo que se depreende da análise do presente caso,
as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais,
ensino superior, e a instituição de ensino concedeu ao autor um
benefício de isenção para aquele que aderisse ao programa social
“Fies Uniesp Paga”, no qual se comprometia a pagar o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pelo
aluno com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o
término do curso, desde que atendidos determinados requisitos,
quais sejam: excelência de rendimento escolar, frequência às aulas,
prestação de 6 horas semanais de trabalho voluntário, nota média 3
de desempenho individual do ENADE, e permanecer no curso
matriculado até sua formação.
Em virtude do descumprimento das obrigações
que lhe cabia, as requeridas indeferiram o pagamento do programa,
tendo o autor que arcar com o pagamento integral do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estudantil, motivo pelo qual ingressou com a ação de obrigação de
fazer com indenização por danos materiais e morais, julgada
improcedente, e mantida pelo v. Acórdão rescindendo.
Vê-se que, esgotadas as instâncias e expedientes
recursais, ocorreu o trânsito em julgado da mencionada ação, fl. 57,
tendo o autor ajuizado a presente ação rescisória, em que aponta
fato novo a embasar nova decisão favorável ao autor.
Pois bem.
Da leitura da petição inicial, resta claro o intento
do acionante, de mero reexame do “decisum”, para que seja aceita a
tese por ele aventada, para inversão do julgado.
Vale lembrar que a ação rescisória não se constitui
em via adequada para discutir a justiça ou injustiça da decisão
rescindenda, nem tampouco é cabível para complementar prova
que deveria ter sido produzida e não foi.
Conquanto invoque o inc. VII, do art. 966 do CPC,
que autoriza seja rescindida a decisão se: “obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava
ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável”, no caso, a declaração verbal do
representante do grupo econômico responsável, no sentido de que
os requisitos exigidos para o pagamento do crédito educacional não
seriam aptos a afastar a amortização do montante financiado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
instituição de ensino, fato é que referido documento não é suficiente
para demonstrar, diante do quadro probatório já formado no
processo originário, que o êxito seria do autor da rescisória.
Isso porque a declaração verbal referida na inicial,
por si só, em nada afetaria o mérito da questão já decidida, de modo
a assegurar um posterior pronunciamento favorável ao autor ou da
ação rescisória, já que não teria o condão de desconstituir as
cláusulas do contrato formalmente avençado, bem como as
condições lá insertas, sendo que o V. Acórdão rescindendo analisou
detida e fundamentadamente as questões postas na apelação,
confirmando a improcedência da ação, em virtude do
descumprimento de cláusulas contratuais que impunham requisitos
para a amortização do crédito estudantil (atingir a excelência
escolar, preencher a cota mensal de trabalho social durante o curso,
e média 3 no ENADE).
Insta consignar, por relevante, que a ação
rescisória não se constitui em via adequada para discutir a justiça
ou injustiça da decisão rescindenda, nem para se efetuar o reexame
dos elementos fáticos ou probatórios, como se tratasse de uma nova
instância de revisão, não podendo ser confundida com espécie de
recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos, nem ser
ajuizada quando houver mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento da apelação por ele interposta, que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
8
desfavorável.
Em suma, não basta que o artifício seja novo. Deve,
o documento novo, ser suficientemente relevante para modificar,
total ou parcialmente, o resultado da demanda a que se pretende
atacar, de maneira a proporcionar um pronunciamento mais
favorável na decisão da ação, o que não se verifica no caso dos
autos.
Patente a inadmissibilidade da ação intentada, que
não se presta a examinar a justiça ou injustiça da decisão
rescindenda, repita-se, inexistindo, portanto, qualquer motivo para
se rescindir o V. Acórdão.
Nesse sentido, a conferir os seguintes julgados
desta Corte:
“Ação rescisória de acórdão. Reparação de danos. Acidente
de trabalho. Direito comum. Inépcia da inicial. Não
ocorrência de qualquer das hipóteses dos incisos do art. 485
do CPC. Pretensão de reexame da matéria decidida:
inadmissibilidade. Violação literal disposição de lei. Não
reconhecimento. Clara a intenção dos autores de reexame de
prova, incabível em sede de rescisória. Petição inicial
indeferida e ação julgada extinta sem exame de mérito.”
(Ação Rescisória de Acórdão no 1.261.049-0/7, Rel. Des.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, 13o Grupo, TJ Dir.
Privado, j. em 30.06.2009)
“Ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Falta de
interesse processual Violação a literal disposição de lei.
Inocorrência. Pretensão ostensiva de novo julgamento da
causa. Extinção do processo sem julgamento do mérito nos
termos do art. 295 e inciso VI do art. 267, ambos do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
9
(Ação Rescisória de Sentença no 635.957-4/7-00, Rel.
Des. ADILSON DE ANDRADE, 3a Câmara, TJ Dir.
Privado, j. em 26.05.2009)
“AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSIÇÃO
DE
LEI
-
INEXISTÊNCIA
-
PRETENSÃO
AO
REEXAME
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
-
INADMISSIBILIDADE.
1. Ausência de violação à literal disposição de lei. Pretensão
ao reexame da causa originária com idêntica abordagem da
matéria de fato e de direito. Inadmissibilidade.
2. A ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser
observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie
de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa
julgada. Precedente do Colendo STJ. Ação rescisória julgada
improcedente” (Ação Rescisória no 994.09.245161-2, Rel.
Des. Décio Notarangeli, 4o Grupo D. Público, j. em
16.06.2010)
“Ação Rescisória - Violação de literal disposição de lei, erro
de fato, obtenção de documento novo - Inocorrência -
Reexame de matéria julgada - Impossibilidade - Justiça ou
injustiça do julgado Exame vedado na via rescisória - Ação
julgada
improcedente”
(Ação
Rescisória
no
990.09.229786-4, Rel. Des. CESAR LACERDA, 28a
Câm., TJ Dir. Privado, j. em 01.06.2010)
Desta feita, de rigor o indeferimento liminar da
petição inicial, por não encontrar a presente ação fundamento na
hipótese prevista no art. 966, inc. VII, da lei processual.
Ante o exposto, e pelo meu voto, INDEFIRO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2119355-72.2020.8.26.0000 -Voto no
10
INICIAL e JULGO EXTINTA a ação, sem apreciação do mérito,
com fundamento nos arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC.
CARLOS NUNES
RELATOR